Tribunal: STF
Processo: HC 195596
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES.



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Inexistência de ilegalidade.



    2. Habeas corpus indeferido.